Tribunal: STF
Processo: ARE 1555823
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Condomínio do Shopping Center Jardins formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 282 da Súmula/STF. Nas razões do agravo, sustenta a inaplicabilidade daquele verbete, o devido prequestionamento da matéria constitucional, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Esse o contexto, passo a analisar o extraordinário e verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim resumido:



    APELAÇÃO MANDADO CÍVEL. DE SEGURANÇA. ICMS. SELETIVIDADE. BEM ESSENCIAL. ENERGIA ELÉTRICA. VALOR DA ALÍQUOTA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.



    RECURSO DO IMPETRANTE. ALEGAÇÃO EXISTÊNCIA PROVA DE DE PRÉ-CONSTITUÍDA. RECHAÇADA. MATÉRIA QUE DEVE SER OBJETO DE AÇÃO ORDINÁRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES.



    JURISPRUDENCIAIS DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA VERGASTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    No apelo excepcional, alega violação aos arts. 37, 93, IX, 102, § 2º; 103-A; e 155, § 2º, III, da Constituição Federal, bem como ao art. 82, § 1º, do ADCT. Argumenta que não questiona apenas a incidência da alíquota majorada para o ICMS, mas, também, a compatibilidade da cobrança do adicional de 2% destinados ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza, a serem acrescidos à alíquota aplicada, seja ela 18%, 25% ou 28%. Assevera que a discussão que persiste nos autos é unicamente de direito, não necessitando de dilação probatória.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Inicialmente, ressalto que as matérias articuladas nas razões recursais, quanto aos artigos da Carta Federal, tidos por violados, não foram debatidas no acórdão recorrido, e tampouco suscitadas mediante os embargos de declaração, vez que os referidos dispositivos foram meramente citados nos aclaratórios, circunstância que atrai a incidência dos óbices dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula/STF.



    Saliento que a mera citação dos dispositivos constitucionais supostamente ofendidos nas razões dos embargos, sem o efetivo debate de cada matéria por eles prescrita, não supre a ausência de prequestionamento, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo:



    (...) AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS PRECEITOS DA CONSTITUIÇÃO TIDOS POR VIOLADOS. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário, sendo certo que eventual omissão do acórdão recorrido reclama embargos de declaração.



     2. A simples oposição dos embargos de declaração, sem o efetivo debate acerca da matéria versada pelos dispositivos constitucionais apontados como malferidos, não supre a falta do requisito do prequestionamento, viabilizador da abertura da instância extraordinária. Incidência da Súmula nº 282 do Supremo Tribunal Federal, verbis: é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada na decisão recorrida, a questão federal suscitada. (...) (AI 827.848 AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 26 de abril de 2013, grifei)



    De outra parte, ainda que se pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria ao recorrente. O Colegiado manteve a sentença que extinguiu o feito sem a apreciação do mérito, pela inadequação da via eleita, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, ante a ausência de prova pré-constituída apta a comprovar o direito alegado. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    É cediço que, no Mandado de Segurança, exige-se que sejam pré-constituídas as provas referentes às situações e fatos ensejadores da medida. A ofensa deve se dar contra direito líquido e certo, portanto, demonstrada de plano. Em caso negativo, outra alternativa não há senão recorrer às vias ordinárias. 



    Trata-se, assim, de ação que exige prova pré-constituída do alegado, não admitindo dilação probatória ou mesmo juntada de documentos após a sua propositura. Não é outro o ensinamento do mestre Hely Lopes Meirelles (in Mandado de Segurança, 28ª ed.): (...)



    .....................................................................................................



    Dessa forma, decisão em mandado de segurança deve ser calcada sobre a indiscutível ocorrência de lesão a um direito líquido e certo, não podendo depender de mera expectativa de direito, que ainda dependa de provas para que seja corretamente aplicado.



    .......................................................................................................



    In casu, entendo que há necessidade de dilação probatória para dirimir a controvérsia aqui posta, a fim de analisar a essencialidade dos bens e serviços. 



    Cumpre assinalar que a juntada de notas fiscais e da legislação aplicável não é suficiente para provar as questões fáticas necessárias à solução do feito.



    .......................................................................................................



    Nesse diapasão, entendo que, na hipótese dos autos, far-se-ia imprescindível a profunda averiguação dos fatos, que, repito, não é admitida na via mandamental. 



    Assim, não demonstrado o direito líquido e certo da impetrante, apto a ensejar a utilização da via sumária do writ, a manutenção do indeferimento da inicial é medida que se impõe, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/2009, que diz o seguinte: (...)



    .......................................................................................................



    Ante o exposto, voto pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo a sentença vergastada em seus integrais termos.



    Dessa maneira, o Tribunal a quo não apreciou o mérito da controvérsia, apenas extinguindo o processo por ausência de prova pré-constituída apta a comprovar o direito defendido. Quanto ao ponto, o Supremo reputou tratar-se de matéria infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a discussão acerca dos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança:



    Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral. 



    (AI 800.074 RG, Tribunal Pleno, ministro Gilmar Mendes, Tema n. 318/RG, DJe de 6 de dezembro de 2010)



    Em que pese a articulada vulneração a dispositivos constitucionais, dissentir das conclusões da origem — acerca da necessidade de dilação probatória — demandaria o reexame do conjunto probatório, circunstância que atrai a incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF. 



    Por fim, descabe articular como permissivo para a interposição do recurso extraordinário a alínea “c” do art. 102, inciso III, da Constituição Federal, uma vez que o acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal.



    3. Do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).   



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 8 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente